Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705058-42.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LR - COMERCIO E SERVICOS DE PISOS E COMPLEMENTOS LTDA RECORRIDO: ANA MARIA ALVES SA DECISÃO O recurso inominado deverá ser acompanhado das guias e comprovantes do pagamento das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, bem como do preparo recursal, que deverá ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48h seguintes à interposição do recurso. Contudo, os documentos IDs 42256299-42256300 somente comprovam a juntada da guia e comprovante de pagamento do preparo recursal, não sendo juntado aos autos pela parte recorrente a guia e comprovante de pagamento das custas relativas ao primeiro grau de jurisdição, conforme exigido pelo artigo 54 parágrafo único da Lei 9.099/95. Assim, intime-se a parte recorrente para comprovar nos autos que efetuou o recolhimento das custas na forma estipulada no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator